Tribunal: TCU
Processo: 009.459/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 5.181/2024-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em tomada de contas especial opostos por Odileida Maria de Sousa Sampaio contra o Acórdão 5181/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar acerca desta deliberação a recorrente por meio de seu representante legal.